Tribunal: TJPA
Processo: 0000004-97.2006.8.14.0055
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO/SENTENÇA DE PRONÚNCIA ? EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Alegação da defesa do Recorrente em ocorrência de excesso de linguagem. Não configurada uma vez que o Juízo monocrático ao prolatar o provimento jurisdicional o fez comedidamente com base nas provas existente nos autos com relação à autoria e à materialidade do delito em tela, sem incorrer em aprofundada análise da questão de mérito, em obediência ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 e ao artigo 413, caput e §1º, do Código de Processo Penal, com observância ao princípio da soberania dos veredicto. A sentença de pronúncia está devidamente fundamentada, não sendo ventilada a admissão de juízo de valor sobre o caso a ser submetido ao conselho de sentença que constitucionalmente é o juízo competente para julgar os crimes dolosos contra à vida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.ACÓRDÃOVistos etc.Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0000004-97.2006.814.0055
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ (VARA ÚNICA)
RECORRENTE: MANOEL NAZARENO DA SILVA
RECORRIDA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO/SENTENÇA DE PRONÚNCIA - EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Alegação da defesa do Recorrente em ocorrência de excesso de linguagem. Não configurada uma vez que o Juízo monocrático ao prolatar o provimento jurisdicional o fez comedidamente com base nas provas existente nos autos com relação à autoria e à materialidade do delito em tela, sem incorrer em aprofundada análise da questão de mérito, em obediência ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 e ao artigo 413, caput e §1º, do Código de Processo Penal, com observância ao princípio da soberania dos veredicto. A sentença de pronúncia está devidamente fundamentada, não sendo ventilada a admissão de juízo de valor sobre o caso a ser submetido ao conselho de sentença que constitucionalmente é o juízo competente para julgar os crimes dolosos contra à vida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 04 de agosto de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0000004-97.2006.814.0055
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ (VARA ÚNICA)
RECORRENTE: MANOEL NAZARENO DA SILVA
RECORRIDA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Trata-se do
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MANOEL NAZARENO DA SILVA
, contra a decisão proferida pelo
Juízo de Direito do Tribunal do Júri vinculada ao Município de São Miguel do Guamá/PA
, que o pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do CP (Homicídio Qualificado).

A denúncia narra que, no dia 12/09/2004, por volta das 13:00h, na comunidade Santa Rita, Colônia Crauateua, mais precisamente no terreno da residência do denunciado, este, com uma arma de fogo, tipo espingarda, disparou dois tiros na pessoa de Pedro Esposto Duarte, vindo atingi-lo na região torácica e na face, levando-lhe ao óbito.

Assevera que o denunciado tinha um grande ciúme de sua companheira Nailde Esposto Monteiro com a vítima, sendo que no dia do crime a vítima foi até a casa do réu e lá chegando se deparou com a companheira deste que estava apenas vestida com trajes íntimos. Ato continuo, a vítima foi até o terreno da casa do acusado para evitar qualquer mal entendido, contudo, o réu se armou com uma espingarda e foi logo atirando na vítima que pela reação inesperada dos tiros dificultou a sua defesa.

A denúncia foi recebida à fl. 29/30.

O réu fora regularmente citado por edital às fls. 70.

A defesa preliminar consta às fls. 72/73.

Audiência de instrução foi realizada às fls. 111/114.

Em alegações finais às fls. 117/118, o Ministério Público requereu a pronúncia do réu para fins de submetê-lo a julgamento pelo Egrégio Tribunal de Júri, pelo crime previsto no art. 121, §2°, IV, do CPB.

Em seguida, fls. 121/126, a Defesa pugnou pela absolvição do acusado.

O Magistrado
a quo
pronunciou o acusado pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do CP (Homicídio Qualificado).

A defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, pugnando pela nulidade da sentença de pronúncia em razão do excesso de linguagem utilizado pelo magistrado
a quo
e subsidiariamente requereu providências necessárias a impedir que os jurados tenham acesso ao conteúdo a decisão de fls. 230-232.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais
, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (fls. 142-146).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito. (fls. 154-159).

É o sucinto relatório.

Incluir na pauta virtual.
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, pois tempestivo e adequado à espécie.

MÉRITO

PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO/SENTENÇA DE PRONÚNCIA - EXCESSO DE LINGUAGEM

Objetiva o recorrente, neste particular, a declaração de nulidade da sentença de pronúncia sob o argumento de ter sido proferida com excesso de linguagem, incidindo, portanto, em profunda incursão no mérito da causa, o que consubstanciaria violação à garantia constitucional do devido processo legal.

Adianto, prima facie, que a pretensão recursal ora enfocada não merece agasalho, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Manuseando a sentença de pronúncia prolatada às fls. 127-128v, nota-se que o magistrado
a quo
comedidamente fundamentou o pronunciamento judicial com base nas provas existente nos autos com relação à autoria e à materialidade do delito em tela, sem incorrer em aprofundada análise da questão de mérito, em obediência ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 e ao artigo 413, caput e §1º, do Código de Processo Penal, senão vejamos:
Constituição Federal
¿Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do supremo tribunal federal, disporá sobre o estatuto da magistratura, observados os seguintes princípios:
IX - Todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação¿
Código de Processo Penal:
¿Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse sentido vejamos a fundamentação da sentença de pronúncia, fl. 127-128v por imprescindível para evidenciar a não ocorrência do alegado excesso de linguagem, in verbis:
¿(...) A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, evitando-se um exame aprofundado da prova a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa.
Assim, da análise dos autos, observo que o réu deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pelo crime de tentativa de homicídio (art. 121, §2°, IV, do CPB.) contra a vítima PEDRO ESPOSTO DUARTE, conquanto estão presentes os pressupostos da decisão de pronú
ncia constantes do artigo 413 do Código de Processo Penal. Sen¿o vejamos:
A materialidade resta incontestavelmente comprovada nos autos por meio do Laudo de exame de corpo e delito de fls. 12/13.
Quanto à autoria, os depoimentos das testemunhas que aponta
m para o denunciado como responsável pelo evento delituoso, como a declaraç¿o da testemunha NAILDA ESPOSTO MONTEIRO, que alega que é esposa do réu e que estava no momento do crime e o presenciou o delito
Ora, em sede de decis¿o da fase do judicio acusationes vige o princípio do in dubio pro societa, de sorte que n¿o se faz necessário para a pronúncia do acusado a certeza absoluta quanto a autoria do crime, sendo suficiente, pois, a prova da materialidade e indícios de autoria, o que, aliás, há no caso em co
ncreto.
No que tange a qualificadora elencada, qual seja o recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, primeiramente é necessário dizer que s¿o recursos que prejudicam ou impossibilitam a defesa, sendo ela uma cláusula genérica e s¿o circunstâncias que provocam a reduç¿o ou anulaç¿o das possibilidades de reaç¿o da vítima frente ao intento homicida.
Considerando que a denúncia apresentada alega que o acusado nutria inimizade pela vítima em decorrência de ciúmes e de que o mesmo foi o culpado de sua esposa perder a criança que a esperava e que a vítima foi abordada subitamente pelo acusado com uma arma de fogo (recurso que dificultou a defesa da vítima), verifica-se que há indícios da incidência da qualificadora, de modo que se tem por acertado remeter a apreciação do caso ao amplo debate e exame pelo Tribunal do Júri, pois, como já mencionado, este é o Juízo natural da lide.
Com efeito, o réu deve ser pronunciado, porquanto, num juízo de admissibilidade próprio da Fase do Sumário da Culpa, os elementos de provas acostados são suficientes para apontá-lo como tendo sido o autor do homicídio que vitimou PEDRO ESPOSTO DUARTE.
Como se vê, nesse momento, não há como se prolatar uma sentença diferente da de pronúncia, subtraindo o denunciado do julgamento de seu Juiz natural, o Tribunal do Júri, artigo 5º, inciso XXXVIII, ¿d¿, da CR/88.
Ante o exposto, com fundamento no ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PRONUNCIO o nacional MANOEL NAZARENO DO NASCIMENTO, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanç
õ
es do artigo 121, §2º, IV, do CPB. (...)¿

Ademais, o que é vedado pelo Supremo Tribunal Federal é o excesso de linguagem na decisão, o que não ocorre no caso em tela, ressaltando-se ainda que mesmo nos casos de excesso de linguagem não há nulidade do decisum de pronúncia, recomendando-se apenas o desentranhamento da peça e o envelopamento da sentença para que se evite o contato dos jurados,
o que ressalto não ser o caso dos presentes autos
. Vejamos sobre tal matéria o entendimento da nossa Corte Suprema:
HABEAS CORPUS - ATO INDIVIDUAL - ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRONÚNCIA - LINGUAGEM - EXCESSO - AUSÊNCIA. Não há falar-se em excesso quando, verificado o comedimento da linguagem, sob o ângulo dos termos da pronúncia, o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação. PRONÚNCIA - QUALIFICADORAS - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL - ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Ausente manifesta improcedência das figuras qualificadas do crime de homicídio, alusivas ao motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tem-se válido juízo de admissibilidade da acusação, considerado o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, no que reservado ao Conselho de Sentença a valoração definitiva. DESAFORAMENTO - ARTIGO 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INCIDÊNCIA. Presente clima contrário à almejada isenção dos jurados, cabível é a incidência do artigo 427 do Código de Processo Penal, no que o Estado-juiz deve buscar a imparcialidade atinente aos julgamentos. (HC 160698, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-08-2019 PUBLIC 15-08-2019). Negritei

Destaco também a posição de nossa Corte de Justiça acerca do assunto:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONUNCIA POR TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º I, IV C/C ART. 14, II TODOS DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? PRELIMINAR - ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM FACE DO EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA ? INOCORRÊNCIA - RAZÕES DE CONVENCIMENTO DELINEADAS DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE PREVISTOS SEM EXTRAPOLAR O MERO JUÍZO DE ADMISSIBLIDADE DA ACUSAÇÃO INERENTE À NATUREZA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME VALORATIVO OU MERITÓRIO ACERCA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ? PEDAGOGIA DO ART. ART. 413 DO CPP - PRELIMINAR REJEITADA ? MÉRITO ? IMPRONUNCIA EM VIRTUDE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA ? IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS INDICIÁRIOS ROBUSTOS DA AUTORIA CRIMINOSA, SENDO, PORTANTO, SUFICIENTES PARA ATESTAR A JUSTA CAUSA PENAL E CREDENCIAR A SUBMISSÃO DA ACUSADA AO JULGAMENTO POPULAR - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL ? INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS SEGURAS E EXTREME DE DÚVIDAS QUE AMPARASSE A TESE ESPOSADA - ADEMAIS NESSA FASE NECESSÁRIO UM MERO JUÍZO DE PROBABILIDADE SENDO SUFICIENTE QUE OS FATOS DESCRITOS NA PEÇA INICIAL CONSTITUAM CRIME EM TESE E QUE HAJA SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO (PROBABLE CAUSE) DA MATERIALIDADE E DE SUA AUTORIA HABILITANDO A SUBMISSÃO DA RÉ A CORTE POPULAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME PRELIMINAR I - In casu, o Julgador não se excedeu na linguagem utilizada para fundamentar a decisão, limitando-se a consolidar seu convencimento, a partir das provas dos autos, no sentido de que caberia, na hipótese em exame, a pronúncia da acusada, diante do possível crime doloso tentado contra a vida. Logo, diante dos fundamentos esposados, rejeito a preliminar de mérito suscitada. MERITO I - De se notar que a sentença de pronúncia constituiu em um juízo de admissibilidade. Portanto, se a denúncia imputa a ré o crime de tentativa de homicídio qualificado, na sentença de pronúncia o Juiz monocrático somente poderia impronunciar ou desclassificar para outra modalidade se esta, a luz da prova condensada no sumário, fosse manifestamente procedente, pois havendo incerteza sobre a situação de fato, deve o tema ser reservado ao Tribunal do Júri, que é o Juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da Constituição; II - In casu, as circunstâncias em que os fatos ocorreram não ficaram bem esclarecidos o que, por ora, inviabilizaria o acolhimento dos pedidos. De fato, segue mantida a pronúncia em face da existência do fato e indícios suficientes de autoria. Imperativo o julgamento da recorrente pelo Conselho de Sentença. Logo, não havendo prova cabal, impossível, por ora, operar-se a desclassificação, havendo evidencias mínimas que credenciaram o decisum objurgado, devendo, desta forma, a questão ser analisada quando do julgamento pelo Tribunal do Júri; III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter a recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.(2019.02994351-30, 206.591, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-25). Negritei

Dessa forma, inexistindo comprovação do alegado excesso de linguagem, a decisão que pronunciou o recorrente deve mesmo subsistir, no sentido de que o mesmo seja submetido a julgamento pelo Júri Popular, vez que, nessa fase processual prevalece o princípio in dubio pro societate, cabendo unicamente ao Conselho de Sentença decidir pela condenação, ou absolvição do pronunciado.

Por derradeiro, cumpre-nos destacar que, o decisum de pronúncia se encontra devidamente fundamentado, nos termos do art. 93, IX, da Carta Magna, vez que, o Magistrado singular examinou criteriosamente a dinâmica dos fatos e enquadrou-a nos requisitos legais do juízo de admissibilidade inerente ao instituto da pronúncia, conforme preceitua o art. 413, do Código de Processo Penal, justificando satisfatoriamente seu entendimento.

Via de consequência, uma vez presentes nos autos prova material do crime de homicídio qualificado, bem como veementes indícios de autoria, o recorrente deve ser julgado pelo Tribunal Popular que, em sua soberania, dará seu veredictum, posto que, nesta fase processual específica, a dúvida é pro societate.

Assim, não havendo excesso de linguagem na presente decisão de pronúncia, entendo incogitável o requerimento de anulação de tal decisum, tampouco o seu desentranhamento dos autos, motivo pelo qual não acolho a tese levantada pela Defesa.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto, mas
nego provimento
à pretensão recursal, para manter
in totum
a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator